Tribunal: STF
Processo: Súmula 216
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 216

Para decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de trinta dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção do processo após intimação pessoal do autorOutrossim, nos termos do art. 267, § 1º, doCódigo de Processo Civil, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias, o juiz ordenará a sua intimação pessoal para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo. Desta feita, esgotadas as possibilidades de sua intimação pessoal e considerando-se que, cientificada da renúncia dos seus defensores, a reclamante não promoveu os atos de sua responsabilidade, reconheço o abandono injustificado da causa por mais de 30 (trinta) dias e, na forma do art. 267, inciso III, doCódigo de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.[Rcl 13.382 AgR, rel. min.Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 10-2-2015,DJE32 de 19-2-2015.]Mandado de Segurança. Litisconsorte necessário. Citação. Extinção do processo. Litisconsorte Necessário. Citação determinada pelo Relator, não providenciada pelo impetrante. Extinção do processo sem julgamento de mérito, por não haver promovido o interessado ato que lhe competia e, em decorrência, configurado a ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 267, III e IV, doCPC.[MS 21.753 AgR, rel. min.Paulo Brossard, P, j. 8-4-1994,DJde 20-5-1994.]"}]